Tribunal: TJBA
Processo: 0544575-28.2017.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0544575-28.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: ERIC DAMASCENO DOS SANTOS Advogado(s): EDUARDO SILVA DE CARVALHO, ANTONIO MARRUAZ DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): I ACÓRDÃO Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO TORPE. LEGÍTIMA DEFESA. PRONÚNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia que submeteu o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, I, c/c art. 14, II, do CP). 2. O réu efetuou disparos de arma de fogo contra policial militar que acompanhava sua companheira até a residência, após discussão motivada por ciúmes e sentimento de posse. 3. A defesa sustenta tese de legítima defesa, requerendo absolvição sumária ou despronúncia do acusado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos da legítima defesa de forma inequívoca a justificar a despronúncia ou se o caso deve ser submetido ao Tribunal do Júri. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria. 6. A materialidade delitiva resta demonstrada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais e Laudo Complementar, comprovando lesões por disparos de arma de fogo na face e região tóraco-abdominal da vítima. 7. Os indícios de autoria emergem da prova oral colhida, incluindo depoimentos da vítima, da companheira do réu e de testemunha presencial, que confirmam ter o acusado se apossado da arma da vítima e efetuado múltiplos disparos. 8. A tese de legítima defesa não se mostra inequívoca, apresentando elementos controversos que impedem seu reconhecimento prima facie na fase de pronúncia. 9. Os elementos dos autos indicam animus necandi do acusado, considerando que se apossou da arma da vítima, efetuou diversos disparos e atingiu regiões vitais, configurando desproporcionalidade dos meios utilizados. 10. A competência constitucional do Tribunal do Júri para julgamento dos crimes dolosos contra a vida impede que o juiz da pronúncia adentre no mérito da causa de forma exauriente. 11. Na fase do judicium accusationis aplica-se o princípio in dubio pro societate, devendo as dúvidas quanto à excludente de ilicitude ser resolvidas pelo Conselho de Sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A legítima defesa como excludente de ilicitude na fase de pronúncia exige prova inequívoca e incontestável de seus requisitos. 2. Elementos controversos sobre a dinâmica dos fatos e a proporcionalidade dos meios utilizados impedem o reconhecimento da legítima defesa na fase de admissibilidade da acusação. 3. Compete ao Tribunal do Júri, como juiz natural da causa, analisar em cognição exauriente a caracterização de excludentes de ilicitude em crimes dolosos contra a vida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. XXXVIII; CP, arts. 23, II, 25, 121, §2º, I, 14, II; CPP, arts. 413, 415, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, 5ª Turma, RHC 63.880/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 01.03.2016; STJ, 6ª Turma, AgRg no AREsp 316.069/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 09.09.2014. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0544575-28.2017.8.05.0001, da Vara Crime e Infância e Juventude da Comarca de Canavieiras/BA, tendo como Recorrente ERIC DAMASCENO DOS SANTOS e Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, os Desembargadores componentes da 1.ª Turma Julgadora, da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto, a teor do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora